Tribunal: STF
Processo: ARE 1592283
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TURMA RECURSAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. QUEIXA-CRIME POR DIFAMAÇÃO. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CRÍTICA A GASTOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. EXERCÍCIO REGULAR DA LIBERDADE DE IMPRENSA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo querelante contra sentença que julgou improcedente a queixa-crime por difamação (art. 139 c/c art. 141, §2º, do Código Penal), ajuizada em face de Alex Dionisio de Carvalho, proprietário do portal eletrônico JH Notícias, em razão de reportagem veiculada em 16/06/2023 sobre contratação de serviço de táxi aéreo pelo Deputado Federal Lúcio Mosquini. O querelante alegou ter tido sua honra ofendida por ser sócio da empresa citada na matéria. O Ministério Público opinou pelo conhecimento do recurso, mas entendeu ausente necessidade de intervenção ministerial por se tratar de ação penal privada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a veiculação de matéria jornalística sobre uso de verba pública por parlamentar, com menção à empresa da qual o querelante é sócio, configura crime de difamação ou se está protegida pelo exercício legítimo da liberdade de imprensa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reportagem jornalística questiona a utilização de recursos públicos pelo Deputado Federal Lúcio Mosquini, sem imputar qualquer conduta ilícita ou desabonadora diretamente ao querelante. 4. O conteúdo da publicação está amparado pelo direito à liberdade de expressão e de imprensa, assegurado pela Constituição Federal, especialmente em matérias de interesse público, como o controle de gastos por agentes políticos. 5. Não se evidencia o dolo específico necessário à configuração do crime de difamação, pois a matéria se limita a criticar a conduta de agente público no uso de verba parlamentar, não havendo ânimo de ofender a honra objetiva do querelante. 6. A crítica jornalística, ainda que eventualmente incômoda, integra o animus narrandi ou criticandi, o que afasta a tipicidade penal da conduta. 7. Precedente do TJRO reconhece, em caso idêntico envolvendo o outro sócio da mesma empresa, que a matéria não ultrapassa os limites do exercício regular da liberdade de imprensa, sendo atípica a conduta imputada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: “A menção à empresa da qual o querelante é sócio, no contexto de crítica jornalística sobre uso de verba pública por parlamentar, não configura crime de difamação. A ausência de dolo específico para ofender a honra do querelante afasta a tipicidade penal da conduta. A liberdade de imprensa assegura o direito à crítica sobre assuntos de interesse público, não caracterizando ofensa punível quando ausente excesso”. Dispositivos relevantes: CF/1988, art. 5º, IV, IX e XIV; CP, arts. 139 e 141, §2º; Lei nº 9.099/1995, art. 82, §5º; Lei Estadual/RO nº 3.896/2016, art. 26, III. Jurisprudência relevante: TJRO, 2ª Câmara Criminal, Processo nº 7057258-51.2023.8.22.0001, Rel. Des. Álvaro Kalix Ferro, sessão eletrônica nº 675, j. 07-11/10/2024.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, IV, IX e XIV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. ALEGADA OFENSA AO DIREITO DE PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. DELITO DE CALÚNIA. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO CONCRETA E INDIVIDUALIZADA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E AO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – De acordo com a jurisprudência desta Corte, o crime de calúnia exige, para sua configuração, a imputação concreta e individualizada de fato definido como crime. Precedentes. II – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. III – Esta Segunda Turma, no julgamento do Inq 4.348-ED-AgR/DF, relatado pelo Ministro Edson Fachin, decidiu pelo cabimento de condenação em honorários advocatícios quando há a rejeição da queixa-crime, ante o princípio geral da sucumbência e o disposto nos arts. 3° do Código de Processo Penal e 85 do Código de Processo Civil. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1197257/DF - AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 29/10/2019).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO QUALIFICADAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1128715/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Rosa Weber, DJe de 11/12/2018).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. ARTIGOS 138, 139 E 140 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1150720/SP - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente